Tribunal: STF
Processo: HC 233063
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.240.899/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. 



    Em seguida, a defesa interpôs Agravo Regimental, ao qual o Ministro relator deu provimento para conhecer do agravo em recurso especial, conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568 do STJ, negar-lhe provimento. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL, CORROBORADOS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. DELCARAÇÕES DA VÍTIMA. RELATOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CAPITULADO NO ART. 215-A DO CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). IMPOSSIBILIDADE. CRIME SUBSIDIÁRIO. VIOLÊNCIA OU AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA QUE SE PRESUME EM RAZÃO DA SUA VULNERABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem fundamentou o decreto condenatório nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova produzida em contraditório judicial, notadamente nas declarações da vítima e nos relatos das testemunhas acerca da autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável, razão pela qual não há de se falar em ilegalidade na fundamentação do decisum. 



    2. Outrossim, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Restou consignado no acórdão proferido pela Corte paulista que o ora agravante agiu em conluio com o corréu, de modo que a sua participação foi decisiva e de significativa relevância para que aquele pudesse investir contra a dignidade sexual da vítima. 



    3.1. Registra-se que o delito de estupro de vulnerável restou caracterizado independentemente do emprego de violência ou ameaça contra a vítima, porquanto tais circunstâncias são presumidas em razão da vulnerabilidade da vítima. 



    3.2. Ademais, tratando-se o delito de importunação sexual crime subsidiário, isto é, quando não constitui delito mais grave, e que tal tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, não há de se acolher o pleito de desclassificação almejado pelo defesa.



    4. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Os depoimentos não se mostram seguros e esclarecedores acerca da prova de autoria por parte do agravante Juliano; e (b) como tese subsidiária, observada a conduta efetivamente praticada pelo paciente, a Defesa insistiu na desclassificação do delito para a figura descrita no art. 215-A do Código Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, desclassificar a conduta para aquela descrita no art. 215-A do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável, sob os seguintes fundamentos:



     



    […] em que pesem, os argumentos veiculados no presente agravo regimental, o decisum objurgado deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, notadamente por estar em consonância com a jurisprudência consolidada deste Sodalício. 



    Isso porque o Tribunal de origem fundamentou o decreto condenatório nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, corroborados pela prova produzida em contraditório judicial, notadamente nas declarações da vítima e dos relatos das testemunhas acerca da autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável. Destarte, não há de se falar em violação ao art. 155 do CPP, uma vez que o decisum não foi embasado exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, mas também no conjunto probatório produzido em contraditório judicial. 



    Colacionam-se, novamente, as disposições do acórdão proferido pelo TJSP (fls. 489/494): 



    "A condenação dos réus pelo crime de estupro de vulnerável foi bem decretada. 



    Realmente restou comprovado que, no dia 22 de abril de 2014, na hora e local indicados na denúncia, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios, A de M e J B Q praticaram atos libidinosos diversos da conjunção carnal com G C A, pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 



    Segundo apurado, a vítima reside na ala feminina da 'Associação de Amigos dos Pacientes Egressos dos Hospitais Psiquiátricos', pois é portadora de doença mental.



    […]



    De fato, as declarações da vítima (fls. 14 e 344/345) e os informes das testemunhas arroladas pela acusação (fls. 158/162, 231/236, 237/239 e 262/265), acrescidos do boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 04/06) e laudo de exame de conjunção carnal (fls. 18) servem como prova cabal da materialidade delitiva e, também, se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade. 



    A vítima G foi ouvida em solo policial e, também, em Juízo, apresentando minudente relato dos fatos. Narrou que reside na 'AAPEHOSP' há 06 anos e A trabalha em uma construção ao lado da ala feminina. Por várias vezes ele a chamou para tomar café dentro da obra, onde ele passava as mãos em seus seios, colocava a boca e pedia que tirasse a calça. Afirmou que no dia dos fatos ingressou na construção e foi 'pega à força'; por medo, nada falou. Em seguida, uma enfermeira chegou ao local e pediu para ela sair da construção. Asseverou que os réus a chamavam para ir até a obra, onde era abusada em troca de café. 



    […]



    E, no caso dos autos, nada há a indicar que a ofendida tenha inventado os fatos para prejudicar os acusados A e J. Pelo contrário, narrou os abusos sexuais sofridos de forma coerente e harmônica com os demais elementos de informação carreados para os autos. 



    Nesse sentido, observa-se que as palavras da vítima foram corroboradas pelos relatos das testemunhas de acusação ouvidas em contraditório judicial. 



    B F dos S N, funcionária da entidade, disse que fazia limpeza nas proximidades do barracão da construção, onde presenciou os réus abusando da ofendida G, que estava com a blusa levantada, enquanto A chupava seus seios; diante disso, pediu à vítima que saísse do local. Retornou ao local momentos depois e ali encontrou G novamente sendo abusada por A, enquanto J a tudo assistia.



    A M B, funcionária no local, afirmou que pacientes a procuraram dizendo: 'eles estão fazendo sexo', ocasião em que viu G saindo de um dos cômodos da construção onde estavam os dois apelantes. Acrescentou que W já tinha lhe contado que havia presenciado A molestando G sexualmente, enquanto J permanecia sob a laje, observando eventual aproximação de pessoas. 



    D F da S, assistente social, afirmou que a funcionária A relatou que viu G saindo do pavilhão em construção, onde os réus eram funcionários. 



    W da S A afirmou que presenciou G entrando no pavilhão em obras, onde estavam A e J; então A passou a mexer na vagina da ofendida e chupar seus seios, enquanto J observava e vigiava, alertando Adilson no momento em que o depoente chegou. Acrescentou que não foi a primeira vez que viu A abusando da ofendida. 



    Em suma, as palavras da vítima estão em total sintonia com os demais elementos de informação carreados aos autos, não logrando as defesas técnicas dos réus demonstrar que a acusação é fruto de invenção da ofendida, nada existindo nos autos indicando que ela tivesse algum interesse em acusá-los falsamente. 



    Sobre a caracterização do crime de estupro de vulnerável, cumpre registrar que é irrelevante o consentimento da ofendida para a prática do ato, por força da absoluta presunção de vulnerabilidade da vitima estabelecida pelo legislador. 



    Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era mesmo de rigor. De fato, o quadro probatório é de inabalável solidez e não deixa a menor dúvida quanto à procedência da imputação, sendo absolutamente descabida a pretendia absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o crime do artigo 215- A do CP. 



    […] 



    Além disso, registra-se que, para divergir da conclusão exarada pela Corte paulista e absolver o ora recorrente da imputação penal, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, medida inviável neste instante processual em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por outro lado, a defesa ainda busca a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal. 



    Sobre o ponto, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No que concerne à alegada afronta ao art. 215-A do CP, restou consignado na decisão agravada que o Tribunal afastou o pleito de desclassificação, ao fundamento de que o ora agravante agiu em conluio com o corréu, de modo que a sua participação foi decisiva e de significativa relevância para que aquele pudesse investir contra a dignidade sexual da vítima. Consignou, ainda, ser irrelevante o consentimento da vítima para a prática do ato, sobretudo pela absoluta presunção da sua vulnerabilidade, razão pela qual estaria caracterizado o crime de estupro de vulnerável.



    […]



    Neste ponto, há de se manter a decisão objurgada, eis que o entendimento do TJSP está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. Isso porque o ato libidinoso foi praticado no intuito de satisfazer a lascívia do corréu em face de pessoa mentalmente enferma, de modo que o delito de estupro de vulnerável restou caracterizado independentemente do emprego de violência ou ameaça contra a vítima, porquanto tais circunstâncias são presumidas em razão da vulnerabilidade da vítima. Nessa medida, tratando-se o delito de importunação sexual crime subsidiário, isto é, quando não constitui delito mais grave, e que tal tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, não há de se acolher o pleito de desclassificação almejado pelo defesa. 



    Também é essa a orientação jurisprudencial formada por ambas as Turmas desta CORTE, ao apreciar casos análogos: 



    [...] 2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato [...] (RHC 187445 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2021).



    [...] ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais (HC 182075, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020). 



    No mesmo sentido: HC 193278 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/8/2021; RHC 190147 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020; HC 172970 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5/6/2020; HC 134591, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 205615 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 16/3/2022; HC 174043 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020 



    Se não bastasse, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente